Tribunal: TJMT
Processo: 1025135-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025135-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Convocada).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS - ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL – ANIMAL SILVESTRE NA PISTA DE ROLAMENTO - ATO OMISSIVO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA – DEVER DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIA - DESATENDIMENTO DO DEVER LEGAL – NÃO DEMONSTRADO – CASO FORTUITO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Quando o dano decorre de omissão do Estado ou de concessionária de serviço público, tanto a doutrina como a jurisprudência majoritárias entendem que a responsabilidade é subjetiva, devendo, portanto, ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades da culpa: negligência, imperícia ou imprudência.

Não há nexo entre a conduta dita omissiva do Ente público estadual, uma vez que a invasão da pista de rolamento por animal silvestre se trata de caso fortuito, e ausente qualquer comunicação prévia do fato às autoridades que justificassem alguma efetiva ação, mostra-se incabível sua condenação em pagar indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n.o 1025135-90.2020.8.11.0041
,
proposta por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

O recorrente, em suas razões recursais, defende a existência de excludente de responsabilidade, uma vez que o evento que causou o dano, invasão de um animal silvestre na rodovia administrada, se trata de um caso fortuito e imprevisível.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar integralmente a sentença, com a improcedência total dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 211475358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n.o 1025135-90.2020.8.11.0041
,
proposta por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Segundo consta, na origem, trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em síntese, aduz a parte autora que em decorrência do teor da apólice n° 53.19.0531.014151.000 segurou o veículo de marca Toyota, de placa ASA-1269, contra os riscos decorrentes de acidente de trânsito. Neste ínterim, narra que o mencionado veículo colidiu com um animal (anta) na rodovia MT-484, causando inequívocos danos materiais na quantia total de R$ 27.874,21 (vinte e sete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos).

Por esta razão, compreendendo que o acidente decorreu de negligência do Estado de Mato Grosso, pleiteou a condenação da Fazenda Pública Estadual a títulos de danos materiais.

Assim, cinge-se a controvérsia na existência de dever do ente público em preservar a incolumidade física dos usuários de rodovia estadual, por eventos provocados por animais silvestres.

Inicialmente, mister se faz esclarecer o tipo de responsabilidade aplicável ao caso.

No caso, é aplicável o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o qual prescreve:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Cumpre observar que a responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público a qual, na regra, é objetiva, conforme o mencionado no artigo citado, assenta na teoria do risco administrativo.

Assim, possível afirmar que o Poder Público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável por atos comissivos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra eles.

Entretanto, quando o dano decorre de omissão do Ente Estatal, tanto a doutrina como a jurisprudência majoritária entendem que a responsabilidade é subjetiva, devendo, portanto, ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades da culpa: negligência, imperícia ou imprudência.

Trata-se de doutrina baseada no que os franceses chamaram de faute du service (falta do serviço).

Segundo leciona José Cretella Júnior:

"A omissão configura a culpa "in omitendo e culpa in vigilando". São casos de inércia, casos de não-atos. Se cruza os braços ou não vigia, quando deveria agir, o agente público omite-se, empenhando a responsabilidade do Estado por inércia ou incúria do agente. Devendo agir, não agiu. Nem como o" bonus pater familiae ", nem como o" bonus administrator ". Foi negligente. As vezes imprudente e até imperito. Negligente, se a solércia o dominou; imprudente, se confiou na sorte; imperito, se não previu as possibilidades de concretização do evento. Em todos os casos, culpa, ligada a idéia de inação, física ou mental" . (In, Tratado de Direito Administrativo ", Ed. Forense, 1a Ed. 1970, p. 210).

Nas palavras de Celso Antonio Bandeira de Mello 1 ," quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço funcionou tardia ou funcionou ineficientemente é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva . Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo ".

A responsabilidade por omissão nasce da infração a um dever legal de ação, ou seja, havia a obrigação de agir e não o fez; cabendo aos autores, assim, indicar qual foi o dever desatendido pela requerida, que o conduza ao dever de indenizar.

No presente caso, o dano não foi causado direta ou indiretamente pelo apelante, não se tratando de responsabilidade por comissão, que em determinadas circunstâncias é objetiva; mas sim responsabilidade por omissão.

Neste sentido, não restou devidamente demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, pois não se verifica de que forma o Estado de Mato Grosso poderia ter evitado o evento ocorrido em determinado instante e quilômetro da rodovia MT- 484, de modo que não se revela razoável exigir que tenha disponível durante período integral servidores e veículos para monitorar todos os trechos das rodovias sob seus cuidados a fim de evitar o inevitável, ou seja, a travessia de bichos silvestres de um lado para o outro da pista.

Isso porque, a anta é um animal que vive em abundância na fauna de nosso Estado, inexistindo meios de controlar seu avanço de inopino às rodovias estaduais.

Trata-se, pois, de caso fortuito alheio ao controle e vontade humana, excluindo o nexo causal entre a suposta omissão e os alegados danos.

Pensar de modo diverso seria imputar ao Estado o dever de prever comportamentos, casos fortuitos, e isso não é razoável, de modo que somente pode ser responsabilizado quando efetivamente exista o dever legal de agir, certo das limitações proporcionadas pelo princípio da legalidade.

Dessa forma, muito embora o infortúnio do evento ocorrido com o apelado, não há comprovação de que a requerida/recorrente tenha agido com dolo ou culpa, aliás tampouco está comprovada qualquer conduta ilícita que tenha causado dano passível de indenização, eis que o fato narrado ocorreu pela atitude imprevisível de um animal silvestre, caso fortuito, ocorrido sem a participação do apelante, razão pelo qual entende-se pela necessidade de reforma da sentença, eis que não restou comprovado qual foi descumprimento legal atribuído à requerida.

Neste sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Ação movida contra a Concessionária Autovias S.A. decorrente de acidente causado, supostamente, por animal na pista. Pretensão ao pagamento de indenização por danos materiais por suposta omissão na prestação de serviço. Descabimento. Responsabilidade por omissão tem natureza subjetiva. Não demonstrada a falta/falha na prestação do serviço público. Sentença reformada. Precedentes. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10097415720188260506 SP 1009741-57.2018.8.26.0506, Relator: Evaristo dos Santos, Data de Julgamento: 17/08/2020, 6a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL – ANIMAL SILVESTRE NA PISTA DE ROLAMENTO - ATO OMISSIVO – DEVER DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIA -RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA – DESATENDIMENTO DO DEVER LEGAL – ÔNUS DOS AUTORES - RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PROVIDO. Tratando-se de ato omissivo da concessionária de serviço público, a responsabilidade civil por tal evento é subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa, numa de suas três vertentes, negligência, imperícia ou imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la. Na responsabilidade por omissão, subjetiva por natureza, cabe aos autores demonstrar qual dever legal foi desobedecido ou desatendido pela requerida, que conduza ao dever de indenizar. Não havendo, no caso concreto, nexo entre a conduta dita omissiva da requerida que justifique sua condenação, haja vista que a invasão da pista de rolamento por animal silvestre se trata de caso fortuito, e ausente qualquer comunicação prévia do fato às autoridades que justificassem alguma efetiva ação, mostra-se incabível sua condenação em pagar indenização, sob pena de qualificar a concessionária do serviço como uma seguradora universal das intercorrências da vida cotidiana. ( TJMS . Apelação Cível n. 0800384-91.2017.8.12.0011 , Coxim, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 01/03/2021, p: 05/03/2021 )

Ante o exposto conheço do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tendo em vista a reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024